Tribunal: TJSP
Processo: 1034671-86.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação – Produção antecipada de provas – Extinção – Art. 330, III, cumulado com o art. 485, I e VI, ambos do Código de Processo Civil – Assistência judiciária gratuita – Admissibilidade – Pedido demonstrado pelo requerente – Necessidade da concessão do benefício evidenciada – Requerimento que deve ser deferido – Medida visando à exibição do contrato que ensejou a inscrição do nome do

Ementa:
Apelação – Produção antecipada de provas – Extinção – Art. 330, III, cumulado com o art. 485, I e VI, ambos do Código de Processo Civil – Assistência judiciária gratuita – Admissibilidade – Pedido demonstrado pelo requerente – Necessidade da concessão do benefício evidenciada – Requerimento que deve ser deferido – Medida visando à exibição do contrato que ensejou a inscrição do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito – Condições da ação de exibição de documento, nos termos do REsp 1.349.453-MS, não demonstradas – Extinção que deve ser mantida – Recurso do autor parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295000
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034671-86.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
PAULO HENRIQUE CARDOSO SAMOUILIAN, é apelada SERASA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034671-86.2019.8.26.0577 -Voto no
2
VOTO No 43.777
APELAÇÃO No 1034671-86.2019.8.26.0577
COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APTE.: PAULO HENRIQUE CARDOSO SAMOUILIAN
APDA.: SERASA S/A
Apelação Produção antecipada de provas Extinção Art. 330,
III, cumulado com o art. 485, I e VI, ambos do Código de Processo
Civil Assistência judiciária gratuita Admissibilidade Pedido
demonstrado pelo requerente
Necessidade da concessão do
benefício evidenciada
Requerimento que deve ser deferido
Medida visando à exibição do contrato que ensejou a inscrição do
nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito Condições
da ação de exibição de documento, nos termos do REsp 1.349.453-
MS, não demonstradas Extinção que deve ser mantida Recurso
do autor parcialmente provido.
A r. sentença (fls. 23/28), proferida pelo douto
Magistrado Brenno Gimenes Cesca, cujo relatório se adota, indeferiu a
petição inicial e julgou extinta, sem resolução do mérito, nos termos dos
artigos 330, inciso III, e 485, incisos I e VI, ambos do Código de Processo
Civil, a presente ação de produção antecipada de provas ajuizada por PAULO
HENRIQUE CARDOSO SAMOUILIAN contra SERASA S/A, sem a fixação
de honorários e custas na forma da lei.
Irresignado, apela o autor defendendo seu interesse
de agir, diante da suspeita de irregularidade acerca do apontamento de seu
nome perante o cadastro de inadimplentes. Sustenta que em que pese não
existir no ordenamento jurídico a obrigação de esgotar as vias extrajudiciais,
para tão somente ingressar na via judicial, no caso em comento em respeito
ao REsp Repetitivo 1.349.453/MS, de 2.2.2015, houve notificação
extrajudicial via e-mail com a devida procuração com firma reconhecida
(anexo no e-mail) a parte Ré, esperando o prazo razoável de 15 dias e ainda
sim, não houve resposta, conforme folhas 18/21. Diz que a petição inicial
cumpre todos os requisitos elencados pelo artigo 319 do CPC, bem por isso,
não há que se falar no seu indeferimento, ademais, pondera que o juiz, antes
de extinguir a ação, deveria tê-lo intimado para o fim de providenciar a sua
emenda, nos termos do artigo 321 do código acima citado. Por fim, requer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034671-86.2019.8.26.0577 -Voto no
3
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Colaciona
jurisprudência a respeito. Pugna, por isso, pela reforma da r. sentença
recorrida, prosseguindo-se o feito (fls. 35/42).
Recurso
tempestivo
e
processado.
Houve
apresentação de contrarrazões às fls. 46/55, com a juntada dos documentos de
fls. 85/106.
É o relatório.
Inicialmente, consoante se infere do disposto no
artigo 99, § 3o, do novo Código de Processo Civil, para que a parte possa
gozar dos benefícios da assistência judiciária basta a simples afirmação de
que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de
advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.
Esta afirmação serve, em princípio, para ensejar o
acolhimento do pedido por gozar de presunção de veracidade, mas, também
por isso, por se tratar de presunção de caráter relativa, nada impede que,
existindo indícios que podem ser considerados suficientes para elidi-la, venha
a mesma a ser considerada insuficiente para concessão deste benefício. Neste
sentido é o que dispõe o art. 99, § 2o, do NCPC.
Note-se, igualmente, que, nos termos do art. 5o, inc.
LXXIV, da Constituição Federal, a assistência judiciária gratuita deve ser
assegurada aos que comprovarem insuficiência de recursos, valendo isto,
igualmente, para o benefício da gratuidade processual.
É certo, por isso, que o juiz pode indeferir este
requerimento quando houver fundadas razões para tanto, conforme pode ser
extraído dos elementos constantes dos autos.
No caso vertente, contudo, vê-se que o apelante
demonstrou auferir mensalmente a quantia de R$ 2.000,00, eis que exerce a
função de “encarregado de produção” em uma marmoraria, além disso,
comprovou ser isento da declaração de imposto de renda (fls. 9/13). Estas
provas podem servir, ainda que em princípio, para evidenciar sua condição de
necessitado, fazendo jus, por isso, ao benefício postulado.
É de se verificar, por outro lado, que a Lei no
1.060/50 não conflita com o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034671-86.2019.8.26.0577 -Voto no
4
porquanto este dispositivo constitucional institui um princípio de ordem geral,
ao prever que a assistência judiciária gratuita deve ser prestada aos que
comprovarem insuficiência de recursos, enquanto que mencionada Lei
também estabelece mecanismos para assegurar a concessão do benefício da
assistência judiciária somente àqueles que comprovarem a condição de
necessitado, quando for o caso de se exigir esta comprovação, consoante se
infere de seus termos. É certo, outrossim, que referida lei refere-se
especificamente à gratuidade processual.
Deve ser concedido, pois, o benefício da justiça
gratuita requerido pelo autor.
Quanto ao mais, a irresignação do apelante não
merece prosperar.
O autor ajuizou a presente ação de produção
antecipada de provas visando compelir a requerida a exibir o contrato
relacionado à inscrição desabonadora de seu nome, junto aos órgãos de
proteção ao crédito, no valor de R$ 436,18, referente ao contrato de no
779033356, datado em 16.01.2019, firmado perante o Itaú Unibanco S.A.
(fls. 16).
A petição inicial foi indeferida e o feito foi julgado
extinto pelo douto Magistrado, sem apreciação do mérito, com fundamento
nos artigos 330, III, e 485, I e VI, ambos do Código de Processo Civil.
Inicialmente, convém frisar que a empresa Serasa
S/A é o órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito, evidente, pois,
que a documentação pretendida pelo autor não está em poder da ré, mas sim
do Itaú Unibanco S/A, perante o qual foi firmado o contrato em questão.
Logo, não há amparo legal capaz de determinar que a apelada forneça os
documentos solicitados, porquanto firmado com terceiro.
Por outro lado, pronunciando-se a respeito do
interesse de agir quanto à propositura de cautelar de exibição de documentos
como a aqui versada, o E. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de
recurso especial repetitivo, proferido nos termos do art. 543-C do Código de
Processo Civil, veio adotar o seguinte entendimento:
“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034671-86.2019.8.26.0577 -Voto no
5
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA.
EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO
À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO.
NECESSIDADE.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a
seguinte tese:
A propositura de ação cautelar de exibição de
documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como
medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a
demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em
prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão
contratual e normatização da autoridade monetária.
2. No caso concreto, recurso especial provido”
(REsp 1349453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2o Seção, j. 10/12/2014,
Dje 02/02/2015).
No caso vertente, é de se verificar que tais
requisitos, que devem estar configurados concomitantemente, não se fazem
presentes, porquanto a notificação extrajudicial de fls. 17/21 que trouxe para
instruir a inicial da presente ação carece de idoneidade ou eficácia para atingir
sua finalidade, eis que indica endereço de e-mail para entrega dos
documentos que não corresponde ao seu, mas sim de seu patrono, não se
prestando, para tanto, a procuração “ad judicia” de fls. 20, uma vez que não
há prova suficiente de que tenha sido anexada ao e-mail, outrossim, o
recolhimento da taxa pelo serviço solicitado é pressuposto de validade do
pedido extrajudicial, e não há qualquer menção a respeito, tampouco seu
devido recolhimento, não se evidenciando, portanto, a idoneidade ou eficácia
da notificação prévia que apresentou perante a ré para exibição dos
documentos.
Observe-se, ainda, que a notificação extrajudicial
enviada eletronicamente (e-mail) não se revela adequada para a finalidade
pretendida, porquanto não se demonstrou, efetivamente, que o endereço
eletrônico utilizado é destinado ao serviço pretendido, ou seja, que seria o
adequado para o envio da solicitação.
Desse modo, e tendo-se em vista, ainda, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034671-86.2019.8.26.0577 -Voto no
6
entendimento que restou assentado no julgamento do REsp 1349453/MS,
supracitado, é de se reconhecer, no caso vertente, que não está evidenciado o
seu interesse de agir quanto a propositura da presente ação.
A irresignação do autor merece, pois, ser acolhida
em parte, unicamente para conceder-lhe o benefício da assistência judiciária
gratuita, ficando mantida, por conseguinte, a extinção da ação, sem resolução
do mérito, nos termos dos artigos 330, inciso III, e 485, incisos I e VI, ambos
do Código de Processo Civil.
Ficam as partes advertidas em relação à interposição
de recurso infundado ou meramente protelatório, sob pena de multa, nos
termos do art. 1026, parágrafo 2° do CPC.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao recurso
do autor.
Thiago de Siqueira
Relator